Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-81.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700981-81.2017.8.07.0014 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: WESLEY AOYAMA SILVA, ADRIANA HEMSING LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESIDENCIAL SUPERQUADRA ATLÂNTICA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL E DA ÁREA DE LAZER. CLÁUSULA MORATÓRIA. EQUIVALÊNCIA ENTRE ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E DA ÁREA COMUM. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os Apelados invocam o recurso repetitivo REsp. n. 1.635.428/SC, tema 970, como impeditivo para admissão do recurso presente recurso. Todavia, ainda que haja no contrato previsão da cláusula penal moratória, o recurso deve ser admitido, isso porque, o presente recurso não se limita a discutir a cláusula penal moratória, sua natureza e sua não cumulação com lucros cessantes. 2. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que as Res figuram na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se os Autores no conceito de consumidor, destinatários finais na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 3. Em que pese os Apelantes afirmarem que não houve atraso na entrega do imóvel, não trouxeram aos autos qualquer elemento apto a infirmar as alegações iniciais, visto que não apontaram a data da entrega, nem juntaram aos autos o termo de entrega das chaves e também não apresentaram nenhuma excludente de responsabilidade, o que leva a concluir que houve atraso na entrega da unidade imobiliária, caracterizando o inadimplemento contratual da Construtora, exsurgindo para o Consumidor o direito de ser compensado pelo inadimplemento. 4. Conforme entendimento jurisprudencial, atrasos na conclusão da obra decorrentes de escassez da mão de obra, greve ou mesmo períodos chuvosos não podem ser caracterizados como caso fortuito ou força maior, sendo, portanto, nula a previsão de suspensão contratual prevista na cláusula décima terceira e eventual atraso por parte da administração pública para a expedição da carta de habite-se deve ser considerado fortuito interno, sendo que o prazo de tolerância deve servir justamente para tais contratempos, não sendo razoável admitir que o consumidor suporte os efeitos maléficos da demora na liberação do imóvel para o pleno uso e gozo. 5. Após o advento do prazo final para entrega do imóvel, sem o cumprimento da obrigação por parte da Construtora, surge a pretensão do Comprador para requerer a reparação civil na forma de dano emergente ou lucro cessante. Ademais, é justamente para acobertar tais hipóteses que se admite a existência e legalidade de cláusula prevendo prazo de tolerância para a entrega do imóvel. E no caso em exame, houve a prorrogação do prazo e ainda assim as Rés não o cumpriram. 6. É incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel, superior a 180 dias, assim, não há falar em excludente de responsabilidade, mostrando-se devido o reconhecimento do direito à reparação de danos em favor dos consumidores, face ao inadimplemento parcial da obrigação. Portanto, neste caso concreto, emerge a responsabilização das Rés para fins de indenizar aos Autores, em decorrência da mora em que aquela parte processual deu causa através do atraso na entrega do imóvel. 7. Diante da ausência de disposição contratual facultando às Rés a entrega posterior da área comum, faz surgir no comprador a legítima expectativa de que, uma vez recebidas as chaves do imóvel, poderá usufruir, desde logo, de toda a estrutura e comodidade do empreendimento adquirido, ainda mais, se considerarmos que tal área é um dos principais atrativos do folder anunciado pelas Vendedoras, com destaque para área de lazer oferecida com piscinas, academia, salão de festas, dentre outros. 8. “É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços” (art. 37, § 1o, do CDC). 9. Observa-se que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja folheto publicitário anunciava a construção de um condomínio fechado, com área de lazer com mais de quarenta itens de lazer, entre ele a pista de cooper/caminhada. Assim, é patente a inobservância da oferta publicitária, bem como o seu caráter enganoso, pois a informação publicada era parcialmente falsa e induziu os Promitentes Compradores em erro quanto à natureza e às caraterísticas do produto. 10. Em que pese haver a previsão construção da clausura para veículos no empreendimento, as Apelantes se limitaram a defender que, por impossibilidade técnica, esta não foi implantada. Porém, sem apontar nos autos qual seria essa impossibilidade, a fim de tornar possível analisar se poderia ou não configurar hipótese legítima de exclusão de sua obrigação. 11. É certo que a área de lazer integra o contrato de compra e venda, pois a construção de um condomínio se caracteriza pela propriedade comum da coisa indivisa e os atrativos da área comum são determinantes para que o consumidor possa decidir-se por determinado empreendimento. Contudo, o atraso em sua entrega não pode ser equiparado ao atraso da unidade imobiliária. 12. “Ainda que seja legítima expectativa dos Autores em usufruir de todo o empreendimento nas datas previstas contratualmente, não há equivalência entre a indisponibilidade da unidade imobiliária e a área de lazer. Tanto do ponto de vista material quanto moral, a indisponibilidade da área privada do condomínio representa transtorno significativamente superior aos compradores do que a indisponibilidade de algumas áreas comuns e de lazer, o que deve refletir no valor da condenação. Dessa forma, a aplicação do mesmo valor representa penalidade manifestamente excessiva, devendo ser reduzida” (Acórdão 1319108, 00025933220168070014, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível). 13. Ônus da sucumbência redistribuídos para determinar que as despesas processuais e os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, sejam redistribuídos na proporção de 40% (quarenta por cento) para a Ré e 60% (sessenta por cento) para os Autores, nos termos do art. 86 do CPC. 14. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 15. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, (i) fixar a mora na entrega da área de lazer entre 3/07/2013 e 28/07/2014 e, (ii) reduzir a multa moratória mensal referente ao atraso na entrega da área de lazer para 0,1% (um décimo por cento) do preço do imóvel adquirido (valor atualizado do contrato), com correção monetária pelo INCC, a contar do mês em que devida a multa, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. As Recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393, do Código Civil, porquanto o colegiado imputou-lhe a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito. Por fim, pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 37699880 - Pág. 16). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada contrariedade ao artigo 393, do CCB, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Constata-se nos autos que o contrato de compra e venda, no item III do PREÂMBULO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA, prevê a data para entrega da unidade para 31/08/2012 (ID 24737755), podendo ser dilatada por 180 (cento e oitenta) dias, findando, portanto, em 25/02/2013. No presente caso, os Apelados informam que o empreendimento só foi entregue em 29/05/2013. (...) houve atraso na entrega da unidade imobiliária, caracterizando o inadimplemento contratual da Construtora. Portanto, as Rés não se desincumbiram de seu ônus probatório, não tendo comprovado de forma cabal os motivos que as impediram de entregar o imóvel no prazo acordado (...) não há qualquer fato que se apresente como excludente da responsabilidade das Rés (...) Conforme entendimento jurisprudencial, atrasos na conclusão da obra decorrentes de escassez da mão de obra, greve ou mesmo períodos chuvosos não podem ser caracterizados como caso fortuito ou força maior, sendo, portanto, nula a previsão de suspensão contratual prevista na cláusula décima terceira e eventual atraso por parte da administração pública para a expedição da carta de habite-se deve ser considerado fortuito interno, sendo que o prazo de tolerância deve servir justamente para tais contratempos, não sendo razoável admitir que o consumidor suporte os efeitos maléficos da demora na liberação do imóvel para o pleno uso e gozo” (ID 29014856). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. TERMO FINAL. PRECEDENTES. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA REPETITIVA DO STJ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, no atraso da entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.936.821/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (g.n.). Determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, cujo instrumento procuratório é visto no ID 24737747 - Pág. 1. Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029